Tribunal: TJBA
Processo: 0505221-44.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505221-44.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: João Henrique Cândido de Souza Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ADOLESCENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TUTELA DE URGÊNCIA QUE ASSEGUROU O CUSTEIO DO TRATAMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS. DECISÃO CONFIRMADA NO AGRAVO N. 8000119-43.2019.8.05.0000. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. CLÍNICAS APRESENTADAS PELOS ENTES PÚBLICOS SEM APTIDÃO PARA MEDIDA DETERMINADA. REALIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO DIRETAMENTE PELA FAMÍLIA DO MENOR EM CLÍNICA PARTICULAR. POSSIBILIDADE DE REEMBOLSO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO. IDÊNTICA CONCLUSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FACE DO MUNICÍPIO. TEMA 129 DO STJ. EXCLUSÃO DO ESTADO DA BAHIA. SÚMULA N. 421 E TEMA N. 128, AMBOS DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. No caso em tela, trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOÃO HENRIQUE CANDIDO DE SOUZA, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara de Infância e Juventude da Comarca de Ilhéus que, nos autos da presente ação, ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA e Outros, ora Apelados, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse processual superveniente (ID. 150212416 - PJE1G). 2. Cinge-se a controvérsia, sobre o desacerto ou não, da sentença singular que extinguiu o feito sem análise de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse processual superveniente (ID. 150212416 - PJE1G), por ter sido demonstrado no curso do feito, que o adolescente - sobre quem recaia o pedido de internação compulsória - já estaria recuperado, e sendo acompanhando no CREAS, com a perda do objeto da demanda. 3. Com efeito, nas situações em que se discute o interesse de Crianças e Adolescentes, deve nortear as decisões que tenham reflexo direto sobre eles, o texto constitucional, que consagra a doutrina da proteção integral em favor da criança ou adolescente, na forma do art. 227 da CF. 4. Dito isto, no caso dos autos, observa-se que a Defensoria Pública do Estado da Bahia, ajuizou ação para a internação compulsória de João Henrique Cândido de Souza, após ter tomado conhecimento, em audiência de apresentação do adolescente, ocorrida em 23/11/2018, junto à Vara da Infância e Juventude de Ilhéus, que o assistido seria usuário de cocaína desde os 13 anos de idade, com uso de medicação controlada para transtorno bipolar, depressão, ansiedade e quatro tentativas de suicídio (Id. 150212223 - PJE1G, p. 7). 5. Inicialmente, houve a concessão de tutela de urgência, para que os Apelados procedessem com a internação compulsória do adolescente, em instituição apta, que oferecesse o tratamento adequado, ou ainda, o custeio perante clínica particular especializada, inclusive, com os custos de deslocamento, hospedagem e alimentação do menor e do seu acompanhante (Id. 150212250), posteriormente mantida no Agravo de Instrumento n. 8000119-43.2019.8.05.0000. 6. Assim, diante da demora no cumprimento da liminar, os genitores do menor fizeram a sua internação voluntária na clínica “APRISCO”, na cidade de Santo Antônio de Jesus-Ba (Ids. 150212313/150212316 - PJE1G), com posterior informação dos genitores nos autos, de que o adolescente estaria bem adaptado à instituição, com acompanhamento de enfermagem e psicologia, e idas ao CAPS de forma mensal, solicitando a continuidade do seu tratamento naquele local (Id. 150212318 - PJE1G). 7. Insta salientar, que na decisão de Id. 150212297 - PJE1G, proferida em fevereiro de 2019, o juízo primevo rejeitou a clínica Projeto Vida Nova, indicada pelo Município de Ilhéus, haja vista que o adolescente ficaria internado em contato com outros adultos, o que seria incompatível com o seu adequado tratamento, sendo necessária a realização em estabelecimento compatível com a sua faixa etária. 8. Neste cenário, o Ministério Público, em consonância com o pedido do Apelante, também apresentou opinativo no sentido de que fosse proferida sentença de mérito, com o reconhecimento da obrigação de reembolso por parte dos Réus, haja vista que a própria tutela de urgência consignou a possibilidade de custeio da internação por parte dos Acionados (Id. 150212398 - PJE1G). 9. Assim, não se evidencia a ausência do interesse processual, conforme declinado na sentença de origem, pois a pretensão de ressarcimento além de ter sido amparada na decisão liminar, posteriormente confirmada em agravo de instrumento, decorreu da mora dos entes públicos em apresentar instituições que fossem adequadas ao cumprimento da internação do adolescente. 10. Destarte, a extinção prematura do feito, inviabilizaria o reconhecimento da obrigação de reembolso por parte dos réus, que ficou demonstrada pela situação de urgência para internação do adolescente em contraste com a demora no cumprimento da tutela de urgência e inaptidão das instituições clínicas inicialmente apresentadas ao juízo de origem. 11. Portanto, comprovado pelos genitores do adolescente que houve o pagamento do valor de R$ 2.251,00 (Ids. 150212364/150212370), com o tratamento junto a clínica APRISCO, impõe-se a reforma da sentença, para que sejam os entes públicos, ora Apelados, condenados de forma solidária, ao ressarcimento deste montante, devidamente corrigido pela SELIC, por força da EC n. 112/2021. 12. Por fim, considerando o teor da súmula n. 421 do STJ e do tema 128, deixo de condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários, condenando-se, tão somente, o município de Ilhéus por força do tema n. 129 do STJ. Por esta razão, considerando o baixo valor da condenação, em consonância com o tema 1.076 do STJ, arbitro os honorários por equidade, no valor de R$ 1.500,00 (-), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, a serem custeados pelo Município de Ilhéus. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0505221-44.2018.8.05.0103, em que figura como Apelante JOÃO HENRIQUE CANDIDO DE SOUZA e Apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ILHÉUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, de de 2023. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (MR15)